Tribunal: TJSP
Processo: 2056130-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada e reduziu o valor da multa por descumprimento de liminar. Insurgência. Resistência da agravante no cumprimento da determinação judicial demonstrada. Decisão agravada que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Valor que não deve sofrer redução. Fixação adequada. Recurso não provido.